Tribunal: TJSP
Processo: 1030452-24.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora alega a cobrança indevida de valores pela Requerida – Não evidenciadas a falha na prestação dos serviços ou a cobrança indevida de valores – Cabível a cobrança do consumo registrado – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO